Tribunal: TJPA
Processo: 0046687-53.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0046687-53.2014.8.14.0301
APELANTE: MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUZA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUZA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO VENCIDOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS 12 E 19 DA LEI 7507/91, EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO HPS AOS PROVENTOS DE SERVIDOR INATIVO. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GARTIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I.A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº
7.546
/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2.A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento, razão pela qual não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos dispositivos legais apontados.

3. Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

4. A gratificação salarial HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

5.O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

6.A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.

7. A autora/apelante/apelada foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria. Dessa forma, resta nítido que não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação.

8. Honorários advocatícios mantidos em virtude da sucumbência recíproca.

9.Recursos de Apelação conhecidos e improvidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas partes, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Belém, 30 de novembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelação Cível interpostos por MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUZA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém (ID.2100436, pág. 1/10), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, nos autos da Ação de revisão e cobrança de remuneração vencidos ajuizada em face do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser servidora pública aposentada do Município de Belém, tendo exercido o cargo de técnico de enfermagem no Pronto Socorro Municipal Mário Pinott até a data de 03.11.2010, quando passou para a inatividade conforme Portaria nº 0862/13 (id. 2100426, pág. 18).

Alega que durante o período em que se encontrava na ativa percebia vantagem denominada gratificação de atendimento ambulatorial em valor correspondente ao seu vencimento acrescido do adicional de escolaridade, conforme preleciona Lei nº 7.781/95, e que, no entanto, no ato de aposentadoria referida gratificação não foi incorporada aos seus proventos, violando princípio de irredutibilidade de vencimentos, previsto no artigo 37, XV, da

CF/88.

Afirma, ainda, que nunca foi aplicado corretamente o enquadramento e a progressão funcional, na forma prevista na Lei Municipal nº 7.507/91, não tendo sido aplicada a escala progressiva de vencimentos, com variação de 5% (cinco por cento), com interstício de 02 (dois) anos, resultando em prejuízo de suas remunerações.

Desse modo, pleiteia a condenação do IPAMB ao pagamento da progressão funcional com a incorporação das diferenças salariais aos seus proventos, com a aplicação do escalonamento observando o interstício de 02 (dois) anos entre uma referência e outra, aplicando-se a diferença de vencimento no percentual de 5% (cinco) por cento a cada referência.

Ademais, pleiteia, também, a incorporação da gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar aos seus proventos, bem como o pagamento das diferenças devidas nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ao final, requer a condenação do Ipamb ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o montante da condenação.

O processo seguiu seu regular andamento até a prolação da sentença (id. 2100436, pág. 1/10), que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO manejado na peça vestibular, e por conseguinte, determino que o IPAMB promova a progressão funcional na carreira da requerente, na referência a que faz jus, nos termos do art. 12 e ss da Lei nº 7.507/91, incorporando seus proventos as progressões e enquadramentos a que faz jus, nos termos do pedido, conforme demonstrado nos autos.

Condeno ainda o requerido ao pagamento dos valores retroativos desta parcela, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos dos juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a)
Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)
Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal. Das custas processuais e honorários advocatícios: Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sem custas à requerente em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita. Condeno ambas as partes sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC, estando tal obrigação, no entanto, suspensa à parte Autora pelo prazo de até cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar dos benefícios da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.
”

Inconformada, a autora Maria de Fátima Nunes de Souza interpôs o presente recurso de apelação (id. 2100437, pág. 1/5).

Em suas razões, argumenta que a sentença deve ser reformada, para que seja reconhecido o direito de receber o valor integral da gratificação relativa ao abono de HPM.

Aduz que a sentença deveria ter analisado o seu direito ao recebimento integral de aposentadoria, conforme assegurado pelas Emendas Constitucionais de reforma do regime próprio de previdência, em razão da apelada já ter reconhecido que a incorporação do HPS é devida, só que em valor proporcional.

Pleiteia o afastamento da condenação em honorários de sucumbência, ou a redução.

Desse modo, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao recebimento da gratificação de HPS em valor integral, bem como o afastamento da condenação ao pagamento em honorários advocatícios de sucumbência ou a redução do valor.

Às fls. (id. 2100438, pág. 1/9), o IPAMB interpôs Recurso de Apelação.

Em suas razões, argui a ocorrência de prescrição ao direito da autora, em virtude de já ter transcorrido mais de 05 (cinco) anos, contados da ciência do ato impugnado (aposentadoria) que ocorreu em 2010 até o ajuizamento da demanda que ocorreu em 2015.

Alega que o direito da autora de pleitear o reajuste financeiro de 5% (cinco por cento) nasceu a partir do momento em que tomou ciência de que não percebeu nenhum reajuste quando ainda encontrava-se na ativa.

Argumenta que não se trata de prestação de trato sucessivo, não havendo renovação automática do prazo, pois a autora tinha ciência de que o pagamento referente a progressão funcional não estaria sendo realizado.

Ademais, relata que a autora não possui direito ao recebimento da progressão funcional, pois os efeitos pecuniários dependem de regulamentação que ainda não foi formalizada no ordenamento jurídico.

Ressalta, ainda, que o servidor público municipal já usufrui do recebimento de gratificação por tempo de serviço, que importa em acréscimo de 5% (cinco por cento) em sua remuneração a cada 03 (três) anos, nos termos da Lei nº 7.502/90, não havendo motivo para o pagamento de nova vantagem ao servidor com base no mesmo critério e no mesmo percentual.

Argui a inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da Lei nº 7.507/91, na medida que o servidor já recebe gratificação por tempo de serviço, nos termos do artigo 80 da Lei nº 7.502/80, não fazendo jus a cumulação dos benefícios.

Desse modo, pleiteia pela reforma da sentença que deferiu o pagamento da progressão funcional.

Às fls. (id. 2100439, pág. 1/10), o IPAMB apresentou contrarrazões à apelação interposta pela autora, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. 2100440, pág. 1/2), a autora apresentou contrarrazões à apelação interposta pelo IPAMB, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento da apelação interposta por Maria de Fátima Nunes de Souza.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC/2015
[1]
, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, serão aplicados os comandos insertos no CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir meu voto.

APELAÇÃO DO IPAMB

Em seu apelo, o IPAMB aduz a ocorrência de prescrição do direito da autora em postular a verba referente a progressão funcional e HPS, em virtude de sua aposentadoria ter sido concedida no ano de 2010 e a ação ter sido ajuizada no ano de 2015, todavia, tal alegação não merece prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que a autora/apelada/apelante se aposentou em 03.11.210, consoante Portaria nº 0862/2013 (id. 2100426, pág. 18) e a ação foi ajuizada em 19.09.2014, consoante papeleta de distribuição constante às fls. (id. 2100426, pág. 2).

Ademais, no caso em análise deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Esse entendimento, igualmente, encontra-se pacificado nesta Egrégia Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73. 2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32; 1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 003225648.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)”

Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura do processo.

Por essa razão,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Adentrando no mérito, o Município apelante suscita a inconstitucionalidade

dos artigos 12 e 19 da Lei nº 7.507/91, em face do art. 37, XIV, da CF/88.

Alega que a legislação municipal incorre em suposta violação ao disposto no art.
37
,
XIV
, da
Constituição Federal
, posto que estaria estabelecendo o recebimento de valor adicional ao servidor com fundamento idêntico ao do triênio, previsto no art.
80
da Lei Municipal
7.502
/90, de modo que o recebimento simultâneo destes valores pelo servidor público ensejaria em violação ao
texto constitucional
.

Cumpre ressaltar que nos autos não está a se falar de acréscimo pecuniário a ser percebido pelo servidor, mas de progressão funcional por antiguidade, situação em que há a alteração da referência do servidor, dentro de um mesmo cargo, com o consequente aumento de seu vencimento-base, por força do exercício de uma mesma função pelo lapso temporal de 5 (cinco) anos, consoante art.
24
da Lei
7.502
/90.

Tal situação, portanto, é diferente do recebimento de adicional por tempo de serviço (art.
80
da Lei Municipal nº
7.502
/90), haja vista que incide no vencimento-base, enquanto o adicional se constitui em acréscimo pecuniário, de modo que possuem naturezas jurídicas distintas, não havendo, na legislação do Município de Belém, tampouco no caso em apreço, qualquer violação ao disposto no art.
37
,
XIV
, da
Constituição Federal
, haja vista que este dispositivo trata tão somente da percepção de acréscimos pecuniários o que não é o caso destes autos.

Outrossim, o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, a progressão funcional por antiguidade leva em conta tão somente o tempo de efetivo exercício na carreira como já enfatizado.

A esse respeito:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI ESTADUAL Nº 17.094/2010. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA
. 1 - Tem-se por não operada a decadência, no presente caso, porquanto o ato impugnado (progressão funcional) possui natureza de trato sucessivo, cuja violação a suposto direito líquido e certo renova-se mês a mês. 2 - Lei Estadual nº 17.094/2010. Preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional. Direito líquido e certo demonstrado. Preenchido o requisito disposto no artigo 4º da Lei Estadual nº 17.094/2010 (02 anos de efetivo exercício no cargo), a progressão na carreira é medida que se impõe, apresentando-se líquido e certo o direito aventado, não podendo o servidor ficar prejudicado na sua promoção em razão da omissão da Administração Pública.
3 - Progressão funcional e percepção de gratificação adicional por tempo de serviço. Bis in idem. Inexistência. A progressão funcional se dá em virtude da passagem do tempo no exercício do cargo público, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. O adicional por tempo de serviço por sua vez, é uma gratificação concedida ao servidor pelo efetivo serviço exercido em prol da Administração Pública, concorrendo com seu trabalho para o progresso do ente público, não importando em que nível salarial se encontre o servidor. Não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão funcional a alteração do vencimento do cargo, decorrente da ascensão na carreira, ao passo que o adicional é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento
. 4 - SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-GO - MS: 02639294120168090000, Relator: DR (A).
MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 10/11/2016, 4A CÂMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2159 de 30/11/2016) – Grifo nosso.

Sobre a progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, em seus artigos 10º e 11º, demonstra de que modo deve ser realizado o desenvolvimento da carreira através de progressão funcional:

“Art.10. O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.”

Pela leitura do artigo 11º, observa-se que a lei municipal estabeleceu a definição legal de progressão funcional, consistente na elevação do servidor à referência imediatamente superior, dentro do mesmo cargo que ocupa.

O artigo 19, por sua vez, prevê que a cada categoria funcional corresponde a uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de 5% entre uma e outra:

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Por oportuno, a Lei Municipal nº 7.546/91, que deu nova redação aos dispositivos da Lei nº 7.507/91, conferiu ao artigo 12º a seguinte redação:

“Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único: O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de (5) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.”

Depreende-se do exposto que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

No caso dos autos, a autora é servidora pública municipal desde 1992, contando com quase 18 (dezoito) anos de efetivo exercício na função, conforme documentos acostados.

Logo, a autora trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I CPC/15, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, de modo que, competiria ao Apelante trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pela autora/apelada, o que não o fez.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelo apelado, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº
7.546
/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, da Lei n.º
7.507
/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre Progressão Funcional
(...) Pelo registro constantes, Ids. 1329650, pág. 18 e 1329650, pág. 21, o apelado deu início às suas atividades em 14.04.1992, no cargo de Agente de Serviços Urbanos – AUX. 02, afastando-se das suas funções laborais a partir de 11/06/2012, em virtude de aposentação. Portanto, o apelado até o seu afastamento, ocorrido 11/06/2012, estava no exercício do cargo há mais ou menos 20 (vinte anos), tendo direito à progressão funcional no total de 20% (vinte por cento), conforme o art. 12 e parágrafo único, do prefalado dispositivo legal, devendo ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pela Súmula 85 do STJ (...) Diante de todo o exposto, CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima. Em REEXAME NECESSÁRIO, modificada parcialmente para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será definido a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905). (TJPA, 0055585-89.2013.8.14.0301 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 08.07.2019 à 15.07.2019). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto
20.910
/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto
. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM
AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA:
PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA. MÉRITO:
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01) - (Grifos nossos).

Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida neste ponto.

APELAÇÃO MARIA DE FÁTIMA NUNES DE SOUZA

Pretende a autora/apelante a reforma da sentença que indeferiu a incorporação da vantagem denominada HPS.

A gratificação salarial – HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. A Lei 7.781/1995 instituiu e disciplinou o HPS. Vejamos:

Art. 1º.
Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º.
O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pela Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).
Art. 3º.
Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Com base na legislação supracitada, os servidores públicos municipais da área da saúde que se enquadrem nos requisitos previstos na comentada lei fazem jus ao recebimento da gratificação HPS.

No presente caso, aduz a autora/apelante que recebia a vantagem denominada gratificação de atendimento ambulatorial enquanto servidora pública municipal ativa da área de saúde, porém, quando requereu pedido de aposentadoria, deixou de receber a gratificação, motivo pelo qual pleiteia incorporação em seus proventos de aposentadoria.

Importante destacar que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar - HPS, foi instituída pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza
propter laborem,
possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

Friso que a lei é perfeitamente clara ao estabelecer que a gratificação está diretamente condicionada ao fato do servidor estar lotado no Hospital Pronto-Socorro Municipal, ou seja, não é uma gratificação pessoal, mas sim temporária e propter laborem.

Neste sentido, transcrevo julgados de nossa Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM NÃO EXTENSIVA AOS SERVIDORES QUE PASSAM A INATIVIDADE.

1- Entendo que a gratificação pleiteada possui natureza transitória, pessoal e propter laborem, não integrando os proventos de aposentadoria, eis que a norma de regência é clara no sentido de ser devida aqueles funcionários de área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

2- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.00342307-77, 185.221, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

I - A gratificação salarial ? HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. A Lei 7.781/1995 instituiu e disciplinou o HPS. A impetrante, ora agravante, recebia a vantagem pecuniária enquanto servidora pública municipal ativa da área de saúde, porém, quando requereu pedido de aposentadoria, deixou de receber a gratificação.

II - O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

III ? A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem

ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.

IV ? A agravante foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria. Dessa forma, resta nítido que a recorrente não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS, e mesmo que, ainda, estivesse afastada em processo de aposentadoria também não teria direito ao recebimento da referida gratificação.

V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.04319780-65, 181.537, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10)

Vale destacar, ainda, que a Lei nº 7.502/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, prevê em seu art. 53, parágrafo único, que as gratificações de caráter eventual não integram a remuneração. Vejamos:

Art. 53.
Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público

Parágrafo único.
As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Desse modo, verifico que a autora/apelante passou para a inatividade em 03.11.2010, consoante Portaria nº
0862/13 (id. 2100426, pág. 18).

Assim, é notório que a recorrente não exerce mais atividades no Pronto Socorro Municipal Mário Pinott, não fazendo jus ao recebimento da gratificação pleiteada, motivo pelo qual seu pedido não pode ser deferido.

Com relação ao pedido de reforma dos honorários advocatícios, entendo que não merece reforma, haja vista a ocorrência de sucumbência recíproca.

No entanto, em virtude da autora/apelante/apelada ser beneficiária da justiça gratuita, a obrigação deve ser suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC/15.

Ante o exposto, conheço o recurso interposto pelo IPAMB e nego-lhe provimento e conheço o recurso interposto pela autora Maria de Fátima Nunes de Souza e nego-lhe provimento.

Em sede de Reexame Necessário, sentença mantida em todos os termos.

É como voto.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.

Desa.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

[1]
Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Belém, 17/12/2020